Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701801-98.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: WALFREDO ISAAC JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEVI JERONIMO BARBOSA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 13/12/2023 a 22/01/2024, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora